Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701626-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. e OUTROS (ID 37847436) contra a sentença (ID 37847425) da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e OUTROS, confirmou a tutela de urgência e concedeu parcialmente a segurança para assegurar aos impetrantes o direito de: a) não sofrer exação do ICMS/DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022); b) não sofrer os efeitos correlatos ao mencionado período. Em suma, os contribuintes sustentam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093, também afastou a validade das leis distritais sobre o DIFAL de ICMS cobrado em operações com mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes. Portanto, após a edição da LC n. 190/2022, seria necessário – para a cobrança do DIFAL de ICMS – que os estados e o Distrito Federal elaborassem normas próprias. Subsidiariamente, aduzem que as disposições trazidas pela Lei n. 190/2022 equivalem à instituição ou majoração de tributo e, portanto, deve ser necessariamente observado o princípio constitucional da anterioridade tributária. Como consequência, a exação somente poderia ser exigida no exercício financeiro de 2023. Preparo efetuado (ID 37847438). Contrarrazões no ID 37847442. É o relatório. Decido. Efeito suspensivo Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação, que possui efeito suspensivo. Todavia, o Instrumento Processual estabeleceu as hipóteses em que a regra geral é afastada (art. 1.012, §1o, CPC). Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Observada a subsunção do caso vertente à ressalva em destaque (sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória), cumpre avançar sobre os requisitos essenciais à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A Presidência deste Tribunal, ao analisar a Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000, acolheu a pretensão deduzida pelo ente público – quanto às demandas apontadas na petição inicial daqueles autos – para sustar todas as medidas liminares concedidas em seu desfavor (que afastavam a exigibilidade de DIFAL de ICMS durante o exercício de 2022 e impediam a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir o recolhimento do tributo). Sem avançar sobre a questão de fundo, assentou sua decisão na potencialidade lesiva dos pronunciamentos indicados, sobretudo quando considerada a repercussão de tal matéria nas esferas social, fiscal e econômica. Em recente pronunciamento, naqueles mesmos autos, a Presidência desta Corte deferiu o pedido de extensão da decisão inicialmente prolatada, para “sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Nesse descortino, em atenção ao aludido comando, recebo o recurso com efeitos suspensivo e devolutivo. Suspensão do curso processual A exigibilidade de DIFAL de ICMS no ano de 2022, escorada na edição da Lei Complementar n. 190/2022 tem causado intenso embate doutrinário e jurisprudencial em âmbito nacional. A matéria, inclusive, já foi alçada ao Supremo Tribunal Federal, em quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (7.065, 7.066, 7.070 e 7.078). O Ministro Alexandre de Moraes, na decisão monocrática que examinou – em conjunto – as referidas ações, sinalizou que a nova norma não surpreende nem prejudica o contribuinte, pois “não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo”. Não há, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, comando de sobrestamento de processos atinentes à matéria. Sem embargo, considerando que o julgamento do Tema 1093 (matéria conexa) foi permeado por intenso debate – com mais de uma tese divergentes –, emerge prudente, neste momento, a suspensão do curso processual, sobretudo porque a matéria é recente.Chama atenção, ainda, o fato de que parcela expressiva das teses de defendidas nestes autos coincide com aquelas deduzidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade supracitadas. Ante o exposto, em prestígio à integridade, estabilidade e coerência que deve emanar da jurisprudência, determino a suspensão do curso processual até determinação em sentido contrário do Presidente desta Corte ou manifestação definitiva do STF nas ADI no 7.066, 7.070 e 7.078. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator